Tribunal: TJMT
Processo: 1010490-42.2025.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010490-42.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELESSANDRA MARQUES DA SILVA - CPF: 011.159.481-21 (APELANTE), IGOR NUNES GABRIEL - CPF: 470.321.288-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito, ajuizada com o objetivo de revisar contrato de financiamento de veículo automotor, mediante alegação de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas bancárias e contratação de seguro prestamista, bem como obter restituição em dobro dos valores supostamente pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia contábil; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados apresentam abusividade apta a justificar revisão contratual; (
iii
) determinar se houve capitalização diária de juros sem previsão contratual válida; (
iv
) verificar a legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e despesa de registro contratual; e (v) apurar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm documentação suficiente para
análise da controvérsia, especialmente em demanda revisional fundada em prova predominantemente documental.

4.
A perícia contábil mostra-se desnecessária quando a verificação da legalidade dos encargos contratuais pode ser realizada mediante simples cotejo do contrato com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

5.
Os juros remuneratórios pactuados em contrato bancário somente admitem revisão em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada discrepância substancial em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6.
A taxa de juros remuneratórios contratada não se revela abusiva quando apresenta variação reduzida em relação à média de mercado para operações da mesma natureza.

7.
A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada e evidencia a pactuação válida da capitalização mensal dos juros.

8.
Inexiste ilegalidade por capitalização diária de juros quando o contrato não contém cláusula expressa prevendo periodicidade inferior à mensal.

9.
A cobrança de tarifa de cadastro é válida quando realizada no início do relacionamento contratual e expressamente prevista no instrumento firmado entre as partes.

10.
A tarifa de registro contratual é legítima quando comprovada a efetiva formalização da garantia fiduciária perante o órgão competente.

11.
A tarifa de avaliação do bem é válida quando há previsão contratual expressa e comprovação documental da efetiva prestação do serviço correspondente.

12.
O reconhecimento de abusividade na cobrança de tarifas bancárias exige demonstração de ausência de prestação do serviço, inexistência de previsão contratual clara ou cobrança manifestamente excessiva.

13.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando inexistem provas de imposição compulsória pela instituição financeira ou restrição à liberdade de escolha do consumidor.

14.
A inexistência de abusividade dos encargos contratuais impede a repetição de indébito e afasta a pretensão de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia revisional pode ser solucionada com base em prova documental suficiente.
2.
A revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
3.
A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a capitalização mensal dos juros em contratos bancários.
4.
A cobrança de tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro contratual é válida quando prevista contratualmente e vinculada à efetiva prestação dos serviços.
5.
A contratação de seguro prestamista não configura venda casada sem comprovação de imposição compulsória ou restrição à liberdade de escolha do consumidor.
6.
A inexistência de encargos abusivos impede a repetição de indébito e mantém a caracterização da mora contratual
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3º, 370, 373, I e II, e 487, I. CDC, art. 51, §1º. MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382, 541 e 566. STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009. STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
06.12.2018. STJ, REsp 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018. STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
10.02.2014. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023,
DJe
22.11.2023. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.10.2023,
DJe
06.11.2023. STJ,
AgInt
no REsp 1.899.817/PR, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe
21.06.2022. TJMG, Apelação Cível 1000022-04.9876.0001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais,
DJe
30.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELESSANDRA MARQUES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Anderson Gomes Junqueira da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito
ajuizada em face de
BANCO PAN S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Consta dos autos que a parte autora ajuizou demanda revisional objetivando a revisão de contrato de financiamento bancário firmado para aquisição de veículo automotor, sustentando a existência de abusividades relacionadas à cobrança de juros remuneratórios, capitalização de juros, tarifas bancárias, seguro prestamista e outros encargos contratuais, pleiteando, ao final, a repetição do indébito.

Em suas razões recursais (Id. 361340894), a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma porquanto deixou de observar a aplicabilidade das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, bem como desconsiderou os documentos e o parecer técnico juntados aos autos.

Argumenta que os juros remuneratórios pactuados seriam abusivos e superiores aos parâmetros de mercado, sem que o magistrado singular promovesse análise comparativa adequada. Aduz, ainda, ausência de transparência quanto à capitalização dos juros, afirmando inexistir demonstração clara da periodicidade aplicada, o que configuraria prática abusiva e onerosidade excessiva.

Afirma, também, que as tarifas cobradas no contrato não foram acompanhadas de comprovação efetiva da prestação dos respectivos serviços, defendendo a abusividade das cobranças relativas à tarifa de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato.

Sustenta, ainda, que houve venda casada na contratação do seguro prestamista, sem liberdade de escolha da seguradora ou possibilidade de contratação do financiamento desacompanhado do referido produto.

Assevera que o parecer técnico particular apresentado nos autos foi indevidamente desconsiderado pelo Juízo de origem, circunstância que teria comprometido a adequada apuração das irregularidades apontadas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se as abusividades contratuais alegadas, com revisão do contrato e restituição, em dobro, dos valores supostamente pagos de forma indevida, além da redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, o
BANCO PAN S.A.
(Id. 361340896) pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, sustentando que a apelante formulou pedidos genéricos, sem especificação adequada das cláusulas supostamente abusivas, defendendo a regularidade do contrato firmado entre as partes.

Aduz que os encargos contratuais foram livremente pactuados, inexistindo cobrança ilegal de juros ou capitalização indevida.

Defende a legalidade das tarifas questionadas e afirma que o seguro prestamista foi expressamente contratado pela consumidora, constando de forma clara no instrumento contratual, inexistindo prática de venda casada.

Requer, por fim, a manutenção da sentença de improcedência e da condenação sucumbencial fixada na origem.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (Id. 364573353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
PRELIMINAR
) –
CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir, mediante fundamentação, a produção de diligências que reputar desnecessárias à solução da controvérsia, providência que se harmoniza com os princípios da celeridade, economia processual e duração razoável do processo.

“
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”.

Na hipótese em exame, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade de cláusulas constantes de contrato de financiamento bancário celebrado entre as partes, envolvendo alegações de abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros, cobrança de tarifas administrativas e contratação de seguro prestamista.

Os autos encontram-se suficientemente instruídos com a documentação necessária ao exame da matéria controvertida. A própria autora instruiu a petição inicial com cópia integral da cédula de crédito bancário referente à operação nº 110765072, firmada para aquisição do veículo FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 EVO (Id. 361340860), bem como juntou demonstrativos de parcelas, memória de cálculo, planilhas revisionais e laudo técnico contábil particular elaborado por profissional contratado unilateralmente (Id. 361340863).

Constam expressamente do instrumento contratual os encargos impugnados pela apelante, incluindo taxas de juros remuneratórios, valores referentes à tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesas de registro contratual e contratação de seguro prestamista, permitindo plena verificação objetiva das cláusulas questionadas.

Além disso, a instituição financeira apresentou contestação acompanhada dos documentos relacionados à operação bancária, inclusive contrato e comprovantes correlatos, formando conjunto probatório suficiente à apreciação da lide.

A perícia contábil, nesse contexto, não se revela imprescindível ao deslinde da controvérsia, porquanto a matéria discutida possui natureza eminentemente documental e jurídica, relacionada à interpretação das cláusulas pactuadas e à aferição de eventual abusividade à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada.

Com efeito, o exame comparativo entre os encargos previstos no contrato e os parâmetros admitidos pelo ordenamento jurídico — inclusive taxas médias divulgadas pelo Banco Central — pode ser realizado diretamente pelo julgador a partir dos elementos já constantes dos autos, sem necessidade de produção de prova técnica complexa.

É exatamente por essa razão que a jurisprudência, de forma reiterada, reconhece a desnecessidade de perícia contábil quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o adequado exame da controvérsia:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS VISANDO À REVISÃO DO CONTRATO E À ADEQUAÇÃO DOS ENCARGOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer espécie de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade, pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.
Rejeita-se o cerceamento de defesa quando a perícia contábil não for indispensável para a verificação da abusividade, bastando o cotejo do instrumento contratual e dos documentos regulatórios
.” (TJMG, Apelação Cível 1000022-04.9876.0001, 20ª Câmara Cível, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, DJe 30/06/2022)

Outrossim, merece destaque o fato de que a própria apelante apresentou, desde a petição inicial, cálculos revisionais e laudo técnico particular, por meio dos quais estimou os valores que entendia indevidamente cobrados e indicou, inclusive, prestação supostamente recalculada do financiamento, circunstância que evidencia a suficiência dos documentos contratuais para formulação e defesa de sua tese revisional.

Nessas condições, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual e estando o feito devidamente instruído com elementos aptos à formação do convencimento judicial, não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

É como
voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Porque presentes os requisitos de admissibilidade, e superada a questão preliminar, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de
ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito
ajuizada por
ELESSANDRA MARQUES DA SILVA
em face de
BANCO PAN S.A
., objetivando a revisão da Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 110765072, firmada em 27/04/2024, destinada à aquisição do veículo FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 EVO, ano/modelo 2014/2014, placa QBH8I37, cujo valor à vista do bem correspondeu a R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), tendo sido financiado o montante líquido de R$ 47.983,86 (quarenta e sete mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e seis centavos), mediante pagamento em 24 parcelas mensais de R$ 2.685,10 (dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e dez centavos) (Id. 361340861).

Sustenta a parte autora, em síntese, a existência de abusividades contratuais relacionadas à cobrança de juros remuneratórios excessivos, capitalização diária de juros sem adequada transparência contratual, cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, despesa de registro contratual e contratação compulsória de seguro prestamista, alegando, ainda, ocorrência de venda casada.

Afirma que, segundo laudo técnico particular juntado aos autos, haveria diferença de R$ 67,59 (sessenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) por parcela, o que resultaria em cobrança indevida ao longo da contratação.

Postula, ao final, a reforma da sentença para o fim de reconhecer a nulidade das cláusulas reputadas abusivas, promover a redução dos juros remuneratórios aos patamares médios de mercado, afastar a capitalização diária, excluir as tarifas e o seguro prestamista impugnados, bem como condenar a instituição financeira à repetição do indébito, em dobro, dos valores alegadamente pagos de forma indevida.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou improcedente a demanda, conforme o seguinte excerto da sentença:

“[...]
Pretende a parte autora que seja aplicada a taxa pactuada, o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação, seguro, tarifa de cadastro e registro de contrato, bem como a condenação da parte requerida a restituir o valor cobrado indevidamente em dobro e o afastamento da mora.

1 – Juros Remuneratórios:

Analisando detidamente os autos, verifico que restou pactuada taxa de juros de 2,51% a.m. e 34,61% a.a. e CET de 3,40% a.m. e 50,16% a.a (id 204120700).

Diante disso, ressalto que não se deve confundir o custo efetivo total do contrato com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros remuneratórios pactuados.

Logo, não há que se considerar o parecer técnico apresentado pela parte autora no id 204120705, tendo em vista que realizou o recálculo da operação desconsiderando a taxa referente ao custo efetivo total do contrato.

2 – Da capitalização de juros:

A parte autora alegou que houve a previsão de capitalização diária dos juros, porém não foi estipulado o percentual.

Contudo, não houve comprovação pela parte autora de que há previsão contratual e tampouco que foi aplicada capitalização diária dos juros, ônus que lhe competia, por tratar-se de fato constitutivo de seu direito.

Por essas razões, não há ilegalidade a ser reconhecida.

3 – Da tarifa de registro e avaliação:

Com relação à cobrança da tarifa de registro e avaliação, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, em sede de recurso repetitivo, tema nº 958, reconheceu que é válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da clausula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas eventuais abusividades por serviço não efetivamente prestado e possibilidade de controle da onerosidade excessiva:

[...]

No caso dos autos, verifico que foi estipulado no contrato o valor de R$ 316,00 referente ao registro do contrato e R$ 650,00 de avaliação de bem.

Quanto ao registro do contrato, verifico que o serviço foi efetivamente prestado, tendo em vista que foi inserida a restrição de venda referente a alienação fiduciária, conforme CRLV juntado pela parte autora no id 204120697, constando no campo observações do veículo o registro de contrato de alienação fiduciária, bem como o extrato juntado pela parte requerida no id 207000143.

Da mesma forma quanto à tarifa de avaliação, eis que restou demonstrada a prestação do serviço, conforme documento juntado pela parte requerida no id 207000144, nominado como “Termo de avaliação do veículo”.

Ademais, o valor estipulado no contrato de R$ 316,00 e R$ 650,00 não se revelam abusivos.

4 - Da tarifa de cadastro:

Com relação à tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 566 que assim dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 27 de abril de 2024 e que a tarifa foi expressamente pactuada, não há ilegalidade em sua cobrança.

5 – Do seguro:

Alegou a parte autora a existência de venda casada na contratação de seguro.

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso dos autos, verifico que a parte requerida apresentou a proposta de adesão ao seguro no id 207000141, constando expressamente a sua assinatura e a declaração de ciência acerca da contratação, inclusive com referência à facultatividade da contratação com companhia seguradora da sua escolha
[...].

[...]

Assim, não tendo a parte autora trazido prova mínima de que a contratação do seguro se deu de forma compulsória, nem demonstrado ausência de opção ou violação à sua liberdade contratual, entendo que não restou caracterizada a venda casada e, consequentemente ilegalidade na cobrança do valor do prêmio do seguro.

[...]

6 – Da repetição de indébito:

Diante da ausência de irregularidade da contratação, não há valores a serem restituídos e, consequentemente, que se falar em restituição em dobro dos valores cobrados.

7 – Do afastamento da mora:

No que tange ao afastamento da mora, a orientação definida na decisão paradigma, RESP 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/08, a jurisprudência consolidada na 2ª Seção quanto ao tema é a seguinte:

“I - Afasta a caracterização da mora:

(i) a constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, durante o período da normalidade contratual.

II- Não afasta a caracterização da mora:

(i) o simples ajuizamento de ação revisional;

(ii) a mera constatação de que foram exigidos encargos moratórios abusivos na contratação.”

In casu, considerando que não restou reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, os efeitos da mora não devem ser afastados.

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a inexistência de ilegalidades apontadas pela parte autora no contrato objeto dos autos.

A título de sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% do valor atualizado da causa, sendo que esta condenação fica com a exigibilidade suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça (id 205050766).

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
[...] (Id. 361340893).

Quanto à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, verifica-se que a apelante celebrou com o
BANCO PAN S.A.
a Cédula de Crédito Bancário – Proposta nº 110765072, firmada em 27/04/2024, destinada ao financiamento do veículo FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 EVO, ano/modelo 2014/2014, ocasião em que foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,51% ao mês e 34,61% ao ano, conforme expressamente previsto no quadro “Características da Operação” constante do instrumento contratual.

Sustenta a apelante que os encargos remuneratórios contratados seriam excessivos e superiores às médias praticadas pelo mercado à época da contratação, circunstância que configuraria vantagem exagerada da instituição financeira e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Todavia, nos contratos bancários celebrados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite a limitação judicial dos juros remuneratórios, salvo quando demonstrada, de forma inequívoca, abusividade manifesta em comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme dispõe a Súmula 382 do STJ:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
”

No caso concreto, observa-se que a taxa de juros remuneratórios cobrada pelo apelado
BANCO PAN S.A
., no contrato objeto da lide, foi fixada em 2,51% ao mês e 34,61% ao ano (Id. 361340861).

Por sua vez, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações de financiamento de veículos usados por pessoas físicas, no período da contratação — abril de 2024 —, situava-se em patamar aproximado de 2,43% ao mês e 33,43% ao ano, conforme informações extraídas da plataforma “Cálculo Jurídico”, alimentada com dados oficiais do BACEN
(Informações extraídas do site :
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
).

A despeito da insurgência da autora, não restou demonstrado nos autos que os encargos remuneratórios pactuados estejam em patente discrepância em relação às médias praticadas pelo mercado para operações da mesma natureza. Ao contrário, verifica-se que os percentuais contratados se situam em margem reduzida de variação em relação à taxa média divulgada pelo Banco Central, circunstância insuficiente para caracterização de abusividade apta a autorizar a revisão judicial pretendida.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a revisão das taxas de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, desde que cabalmente demonstrada onerosidade excessiva ou descompasso substancial entre a taxa contratada e os índices médios de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

“[...]
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
[...]”. (STJ, Segunda Seção, REsp 1061530/RS, recurso repetitivo, relatora Ministra Nancy Andrighi, Dje 10/3/2009).

A propósito, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, “
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média – o que não ocorreu no caso em análise
”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023, DJe 22/11/2023).

Fixada, pois, a premissa de que os juros remuneratórios são livremente pactuáveis pelas partes, e que a atuação judicial pressupõe a demonstração concreta de abusividade, conclui-se que os encargos pactuados nos contratos em apreço não extrapolam os parâmetros considerados aceitáveis pela jurisprudência dominante e pelas médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios estipulados nos contratos celebrados entre as partes, ou repetição de indébito.

Quanto à alegada ilegalidade da capitalização de juros, a apelante sustenta a existência de capitalização diária sem previsão contratual clara e expressa, alegando afronta ao dever de transparência e abusividade contratual.

Todavia, a irresignação não merece acolhimento.

Conforme documentado na Cédula de Crédito Bancário – Operação nº 110765072, firmada em 27/04/2024, verifica-se a expressa indicação da taxa de juros mensal de 2,51% ao mês e anual de 34,61% ao ano, conforme consta do quadro “Características da Operação” inserido no próprio instrumento contratual (Id. 361340861).

Não há, contudo, qualquer cláusula que preveja, de forma expressa ou implícita, a capitalização diária de juros.

Ao revés, o que se extrai do contrato é a adoção de capitalização mensal, devidamente indicada pelas taxas pactuadas, em consonância com a sistemática ordinariamente empregada nas operações de crédito bancário dessa natureza.

Dessa forma, inexiste estipulação contratual de capitalização diária. A correlação entre a taxa mensal e anual evidencia justamente a adoção da capitalização em periodicidade mensal, não havendo elementos concretos nos autos que indiquem incidência de capitalização em intervalo inferior.

Nesse contexto, a insurgência recursal revela-se dissociada da realidade contratual efetivamente comprovada nos autos.

Com efeito, o interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional pretendida, não se admitindo pretensão fundada em hipótese fática inexistente ou não demonstrada no caso concreto.

Assim, conclui-se que não há previsão contratual de capitalização diária de juros, mas apenas capitalização mensal regularmente pactuada. Logo, a pretensão recursal de afastamento da capitalização diária carece de utilidade prática, uma vez que inexiste a cobrança impugnada.

Ademais, cumpre destacar que a capitalização mensal encontra respaldo na legislação vigente, notadamente na Medida Provisória nº 2.170-36/2001, sendo admitida desde que expressamente pactuada, como ocorre na hipótese em exame.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ. 2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2276037/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30/10/2023, DJe 06/11/2023).

Também nesse sentido, dispõe a Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça:

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

Portanto, inexistindo previsão contratual de capitalização diária e estando regularmente pactuada a capitalização mensal dos juros, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida neste ponto, tampouco fundamento apto à reforma da sentença.

Quanto à cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, já se manifestou acerca da validade da cobrança de tarifas bancárias, desde que haja previsão expressa e clara no contrato e a cobrança corresponda a serviços efetivamente prestados pela instituição financeira.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS
. [...]” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.639.259/SP, recurso repetitivo, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17/12/2018).

“[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...]” (STJ, Segunda Seção, REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/12/2018).

Ainda:

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620/STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 10/02/2014).

No caso concreto, verifica-se que, no contrato objeto da demanda, foram cobradas tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), tarifa de registro do contrato no valor de R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais) e tarifa de avaliação do bem no importe de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), conforme expressamente previsto no quadro “Características da Operação” da Cédula de Crédito Bancário (Id. 361340861).

Em relação à tarifa de cadastro, embora a apelante sustente sua abusividade, a cobrança encontra previsão contratual expressa e refere-se ao início do relacionamento contratual entre as partes, hipótese admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, não houve demonstração concreta de que a cobrança tenha ocorrido de forma dissociada da efetiva análise cadastral da consumidora ou de que tenha sido exigida em contratos anteriores entre as mesmas partes.

Quanto à tarifa de registro do contrato, no valor de R$ 316,00, igualmente não se verifica abusividade.

Trata-se de encargo relacionado ao registro da garantia fiduciária perante os órgãos competentes, possuindo previsão expressa na Cédula de Crédito Bancário (Id. 317327928, p. 1). Ademais, a efetiva prestação do serviço encontra respaldo documental no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV acostado aos autos, no qual consta o gravame de alienação fiduciária em favor do BANCO PAN S.A. (Id. 361340860), evidenciando a regular formalização da garantia contratual.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, cobrada no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), igualmente não se verifica demonstração de ilegalidade apta a ensejar sua exclusão.

A cobrança possui previsão contratual expressa no quadro “Características da Operação” da Cédula de Crédito Bancário (Id. 317327928, p. 1) e está relacionada à avaliação do veículo dado em garantia fiduciária na operação de financiamento.

Além disso, diversamente do alegado pela apelante, há nos autos comprovação documental da efetiva prestação do serviço correspondente.

Com efeito, a instituição financeira juntou o respectivo laudo de avaliação do veículo financiado, constante do Id. 361340875, fl. 18, documento no qual se encontram discriminadas as características do automóvel, identificação do bem, elementos técnicos de avaliação e informações utilizadas para a análise do veículo ofertado em garantia, evidenciando que o serviço efetivamente foi realizado.

Embora a apelante sustente abusividade da cobrança, não produziu prova apta a infirmar a regularidade do documento apresentado, tampouco demonstrou que o valor exigido extrapolasse, de forma manifesta, os parâmetros ordinariamente praticados no mercado para serviços dessa natureza.

Com efeito, o simples fato de haver cobrança de tarifas não as torna ilegítimas. Exige-se, para o reconhecimento da abusividade, ausência de previsão contratual clara, inexistência da prestação do serviço ou cobrança em valor manifestamente excessivo, circunstâncias não evidenciadas na presente demanda.

Em relação à legalidade da contratação do seguro prestamista, verifica-se que a apelante alegou ocorrência de venda casada, sustentando ausência de liberdade de escolha quanto à contratação do seguro.

Todavia, os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação do seguro ocorreu de forma destacada no instrumento contratual, com identificação da seguradora TOO SEGUROS S.A. (Id. 361340876 -fl. 16), valor do prêmio e cobertura contratada, inexistindo prova concreta de imposição compulsória pela instituição financeira.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972, a abusividade somente se configura quando demonstrada efetiva imposição da contratação do seguro ou ausência de liberdade de escolha do consumidor, circunstância não comprovada na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTE REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TEMA N. 972 DO STJ. ILEGALIDADE NÃO VERIFIDADA NA ORIGEM. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2.
No caso, ficou consignado no acórdão que a parte autora da ação revisional não foi compelida a contratar o seguro nem demonstrou a suposta venda casada.

3. O desfecho atribuído ao processo na origem não destoa das premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), impondo-se reafirmar que o acolhimento da insurgência demandaria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, procedimento inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp n. 1.899.817/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 21/6/2022.)

Dessa forma, ausente comprovação de abusividade dos encargos contratuais impugnados, deve ser mantida a sentença de improcedência.

Por conseguinte, a apelante não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, ao passo que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e a conformidade dos encargos pactuados com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, razão pela qual a manutenção integral da sentença é medida que se impõe, nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

De resultado, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026